Tribunal: STF
Processo: MS 27795
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-04-30
Data de publicação: 2014-04-30

Ementa:
EMENTA 



     



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. INEXISTÊNCIA. DESCABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES.



     A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido de não atrair a competência originária desta Corte mandados de segurança impetrados contra deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça. In casu, o referido órgão limitou-se a manter ato administrativo exarado pela Presidência do Tribunal de origem que fez cessar a designação da ora agravante para responder por serventia extrajudicial. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.